Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-75.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIÁVEL. TEORIA DA AMOTIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
2. Para a consumação do crime de furto não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que ele saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período, segundo a teoria da "amotio ou apprehensio", o que ocorreu na hipótese, inviável a desclassificação da conduta para a modalidade tentada.
3. Ações penais em curso não podem obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos sob o fundamento de não ser socialmente recomendável, quando preenchidos os requisitos do 44 do Código Penal.
4. Recurso parcialmente provido.